Tribunal: TJBA
Processo: 0503662-63.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503662-63.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FERREIRA LTDA - ME

Advogado(s)
:

APELADO: BRF S.A.

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CURADORIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAR COMO CURADORA ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DA DEMANDADA POR CORRESPONDÊNCIA E OFICIAL DE JUSTIÇA, MESMO APÓS CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA NO CASO, A TEOR DO ARTIGO 256, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Consoante relatório,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FERREIRA LTDA – ME,
devidamente representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de curadora especial, nos autos da Ação Monitória de n. 0503662-63.2014.8.05.0080,
ajuizada por
BRF S.A.
,
que converteu o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial em favor do Apelada, no valor de R$ 32.054,80 (trinta e dois mil, cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), atualizado em 08/07/2014, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.
(ID. 59334438)

2. A controvérsia gravita em torno da validade
da citação editalícia e posterior intimação da Defensoria Pública.

3. A Defensoria Pública na condição de curadora especial, alega a nulidade da citação editalícia, tendo em vista que não foram esgotados todos os meios de obtenção da localização da requerida.

4.
Nesse sentido, sabe-se que a citação por edital é admitida, entre outros casos, quando o réu estiver em lugar desconhecido ou inacessível, conforme prevê o art. 256 do Código de Processo Civil.

5. Compulsando os autos, verifica-se que após a propositura da demanda, foi proferido despacho citatório (
ID. 59333779
), que foi disponibilizado no Diário Eletrônico em 17 de novembro de 2014, tendo sido frustrada a citação.

6. Diante disso, foi expedido mandado de citação para Oficial de Justiça proceder com a citação (
ID. 59333781
) para o endereço: Av. Noide Ferreira de Cerqueira, 5611, Sim – CEP 44085-052, Feira de Santana-BA. Sendo que, o sócio da empresa não foi encontrado no local, conforme certidão do Oficial de Justiça (
ID. 59333782
).

7. A parte autora então juntou novo endereço de citação (
ID. 59333783
), qual seja: Avenida Transnordestina, 1052, Novo Horizonte - CEP: 44036336 - Feira de Santana – BA, além de fornecer dados de outro sócio, o Sr. Luiz Ferreira de Jesus.

8. Novamente sem sucesso, o autor peticionou (
ID. 59333793
) pedindo a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e SIEL para localização de novos endereços para promover a citação da empresa Requerida.

9. Assim, o autor peticionou novamente (
ID. 59333803
) pleiteando citação por Oficial de Justiça no endereço: R. Felinto Marques Cerqueira, nº 19, B: Ponto Central –CEP: 44088-110, Feira de Santana/BA, onde supostamente o sócio Jean Emílio Jorgens dos Santos seria encontrado. O réu não foi encontrado mais uma vez (
ID. 59333807
).

10. O acionante informou novo endereço, qual seja: Av. Getúlio Vargas, nº 2898, Parque Getúlio Vargas– CEP: 44076-684, Feira de Santana/BA,
(ID. 59333810)
para nova tentativa de intimação por Oficial, mas também não obteve êxito.

11. Na hipótese, verifica-se que foram feitas 05 (cinco) tentativas de citação efetivadas por Oficial de Justiça, no endereço indicado na exordial, as quais restaram frustradas, sendo o último mandado colacionado no
ID. 59334107
e certidão

de
ID. 59334110.

12. A parte autora prosseguiu com o feito, pugnando pela citação por Edital (
ID. 59334114
), que foi deferida por decisão no
ID. 59334423.

13.

Sobre o tema, é cediço que a citação do réu por Edital é exceção, somente sendo admitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu.

14. Na hipótese dos autos, é nítido que, somente após diversas tentativas de localização da Apelante, requereu-se a citação por Edital, medida que se mostrou adequada no caso em apreço em razão da evidente dificuldade de localização da requerida.

15. Portanto, vê-se adequada e válida a citação por edital, desmerecendo reforma a sentença vergastada

16. Cumpre ressaltar, ainda, que a Defensoria Pública foi devidamente intimada através do Sistema PJe para atuar como Curadora Especial neste feito, e quedou-se inerte, conforme extrai-se da certidão de
ID.
59334436
.

17. Assim, não há que se falar em nulidade da intimação da Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial da Apelante, nem na alegação de cerceamento de defesa.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503662-63.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FERREIRA LTDA – ME,
devidamente representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de curadora especial,

e Apelada
BRF S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR31